Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA PROVA. ALEGAÇÃO. MÍDIAS APRESENTADAS. EDIÇÃO DE IMAGENS. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO PEA DEFESA. EXAME TÉCNICO PERICIAL. NECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ACAREAÇÃO. INDEFERIMENTO. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA DA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME MISTO ALTERNATIVO. PRÁTICA DE VÁRIOS VERBOS NUCLEARES. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. PENA REVISADA. Alegada pela Defesa a nulidade das filmagens dos fatos, por suposta edição de imagens, sem que tenha sido precisamente indicado qual o arquivo de mídia que se pretende a impugnação, inviável o órgão julgador se imiscuir na análise indistinta da prova para identificar, a esmo, possíveis irregularidades. A verificação de edição indevida dos arquivos de mídia demanda inequívoco exame técnico pericial, inexistente nos presentes autos. A pretensão da Defesa em ver declarada a nulidade de ato processual, em momento que lhe seja mais oportuno, configura nulidade de algibeira, estratégia rechaçada pela jurisprudência por ofensa ao princípio da boa-fé processual. Preliminar rejeitada. Descabida a realização do procedimento da acareação, sem que a parte interessada tenha demonstrado a inequívoca relevância da contradição entre os depoimentos prestados pelas testemunhas dos fatos. Compete ao Magistrado, na qualidade de destinatário final das provas, e à luz do sistema do livre convencimento motivado, avaliar a necessidade e a pertinência da realização das diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção daquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, dolosamente, vendeu e manteve em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, significativas porções de substâncias entorpecentes diversas (uma pedra amarelada de cocaína, vulgarmente conhecida como crack, massa líquida de 54,44g; duas porções de vegetal pardo-esverdeado, vulgarmente conhecidas como maconha, massa líquida de 21,28g; três porções de cocaína, massa líquida de 18,82g; e uma pedra amarelada de cocaína, vulgarmente conhecida como crack, massa líquida de 0,9g). Mantém-se, igualmente, a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, quando a prova produzida é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante, dolosamente, adquiriu e recebeu aparelho celular que sabia ou deveria saber ser produto de crime. Por se cuidar o artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, de espécie de crime misto alternativo, a prática de um dos verbos nucleares do tipo, que seja antecedente lógico de outro, tal como “ter em depósito” e “vender”, dentro do mesmo contexto fático, não implica o reconhecimento de crimes autônomos, mas crime único. Pressupondo-se que a venda do entorpecente depende de o agente praticar uma conduta anterior (seja manter em depósito, ou mesmo trazer consigo), tal circunstância, por si só, não é suficiente para o recrudescimento da culpabilidade do agente e a exasperação da pena-base. Precedentes. Pena revisada.